Tribunal: STJ
Processo: 0008019-41.2006.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903181 - SP
(2025/0121502-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BILDA DURAES DE AGUILAR
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
DO APELO NOBRE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL SOBRE O QUAL SE ALEGA INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.

SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
É inviável a análise, em recurso especial, da irresignação fundada na
2.
violação de dispositivos constitucionais. A uma, por se tratar de matéria
reservada à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, a duas, por não
se inserir no conceito de lei federal, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54151124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 6b14205d-3f03-4af2-b607-93c7c777acd6

De acordo com a jurisprudência do STJ, "A citação geral de artigos
3.
de lei ao longo do apelo especial não é suficiente para caracterizar e
demonstrar a contrariedade a lei federal, incidindo, nesses casos, a
Súmula 284 do STF" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.863.790/PR,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
).
23/8/2024.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência
4.
de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente
configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o
conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105,
III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 6b14205d-3f03-4af2-b607-93c7c777acd6

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903181 - SP
(2025/0121502-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: BILDA DURAES DE AGUILAR
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO APELO
NOBRE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SOBRE O
QUAL
SE
ALEGA
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.

SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
É inviável a análise, em recurso especial, da irresignação fundada na
2.
violação de dispositivos constitucionais. A uma, por se tratar de matéria
Documento eletrônico VDA52918906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:17
Código de Controle do Documento: 9e2a3e97-a9f4-422c-b969-90f89847ab2f

reservada à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, a duas, por não se
inserir no conceito de lei federal, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "A citação geral de artigos de
3.
lei ao longo do apelo especial não é suficiente para caracterizar e
demonstrar a contrariedade a lei federal, incidindo, nesses casos, a
Súmula 284 do STF" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.863.790/PR,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
23/8/2024.
).
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de
4.
indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente
configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o
conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105,
III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por BILDA DURAES DE
AGUILAR contra decisão, assim ementada (fl.725):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EXERCIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO APELO NOBRE. NÃO INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
SÚMULA 284/STF.
DE LEI FEDERAL SOBRE O QUAL SE ALEGA INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 284/STF.
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
A parte agravante alega que:
o recurso especial não se limita a
a)
questões constitucionais, pois também indicou diversos dispositivos
infraconstitucionais (arts. 395 e 396 do CC;
da
art. 35
Lei 8.212/1991;
arts. 20 e 260 do CPC;
o do Decreto 20.910/1932), contestando o
art. 4
Documento eletrônico VDA52918906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:17
Código de Controle do Documento: 9e2a3e97-a9f4-422c-b969-90f89847ab2f

entendimento da decisão agravada de que o apelo teria enfoque
exclusivamente constitucional.
não se aplica a
b)
Súmula 284/STF,
visto que a fundamentação apresentada foi específica, com indicação clara
dos dispositivos legais e cotejo jurisprudencial, afastando a alegada
deficiência apontada na decisão agravada e
defende que o dissídio tem
c)
autonomia e não depende de indicação conjunta de violação literal de
dispositivo legal, citando doutrina e precedente que pregam menor
formalismo e priorização do exame de mérito.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, reitero que, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
da República, o recurso especial tem por finalidade exclusiva a
uniformização da interpretação do direito federal, não sendo a via
adequada para examinar eventual ofensa a dispositivos constitucionais,
matéria de competência do Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, não
se conhece do recurso especial quanto à alegada violação ao princípio da
dignidade da pessoa humana e aos arts. 201, § 4o, e 100, § 12, da
Constituição Federal de 1988.
A propósito:
Documento eletrônico VDA52918906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:17
Código de Controle do Documento: 9e2a3e97-a9f4-422c-b969-90f89847ab2f

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DE
NORMA
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA CORTE. COMPETÊNCIA
DO STF. ARTIGOS 77 E 78 DO CTN. REPRODUÇÃO DE PRECEITO
CONSTITUCIONAL.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016
/STJ.
2. Em recurso especial, não cabe invocar violação a norma constitucional,
razão pela qual a decisão agravada está correta ao não conhecer o recurso
especial relativamente à apontada ofensa ao
da Constituição
art. 145
Federal.
3. É inviável a análise, em recurso especial, da irresignação fundada na
violação a princípios constitucionais. A uma, por se tratar de matéria
reservada à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, a duas, por não se
inserirem no conceito de lei federal, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
4. No que diz respeito a ofensa aos arts. 77 e 78 do CTN, o STJ é firme no
sentido de que essa matéria não pode ser analisada por esta Corte
Superior, haja vista que são mera repetição de dispositivo constitucional
(art. 145 da Constituição Federal de 1988), cabendo ao Supremo Tribunal
Federal o seu exame.
5. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
REsp n. 1.957.964/CE,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe de
)
29/6/2022.
Conforme destacado na decisão agravada, a recorrente não
especificou qual dispositivo de lei federal ou tratado teria sido violado. As
razões do recurso especial mostram-se deficientes, pois se limitam a
alegações genéricas, sem indicação clara do dispositivo legal
supostamente contrariado pelo acórdão recorrido, o que impede o seu
conhecimento. Incide, portanto, a Súmula 284/STF.
Registra-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que a mera citação dispersa de artigos de lei
ao longo do recurso especial não basta para demonstrar violação à
Documento eletrônico VDA52918906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:17
Código de Controle do Documento: 9e2a3e97-a9f4-422c-b969-90f89847ab2f

legislação federal, já que não permite identificar se tais dispositivos foram
efetivamente invocados como fundamento do recurso ou apenas
mencionados de forma argumentativa.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula 284/STF:
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
1. Esta Corte Superior tem, reiteradamente, decidido que a alegação de
violação do
do
deve estar acompanhada de causa de
art. 1.022
CPC/2015
pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos
vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não
conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não é
suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei
federal, já que impossível identificar se foram eles citados meramente
a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial
.
interposto
3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.131.507/PR,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
18/11/2024,
de 22/11/2024, grifei).

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DISPOSITIVO
VIOLADO. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior quanto à
inadmissibilidade do recurso especial que deixa de apontar o dispositivo
de lei federal supostamente violado pelo Tribunal de origem. Aplicação
da Súmula 284 do STF.
2. A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para
caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que
impossível identificar se o foram citados meramente a título
argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial
(AgInt no
relator Ministro Mauro
interposto"
REsp n. 1.958.451/CE,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/3/2022,
.
25/3/2022)
Documento eletrônico VDA52918906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:17
Código de Controle do Documento: 9e2a3e97-a9f4-422c-b969-90f89847ab2f

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.988.523/PR,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
grifei.)
3/10/2022,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE TÍTULO DECORRENTE DE MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO
ART. 189
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
OFENSA AO
DO CÓDIGO CIVIL.
SÚMULA No 282/STF.
ART. 202
FALTA
DE
INDICAÇÃO
DO
INCISO
VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
VIOLAÇÃO AOS TEMAS No 869 E 870 DO STJ. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que tange à violação ao
do Código Civil, verifica-se que o
art. 189
Tribunal de origem não se manifestou sobre referido dispositivo,
incidindo, por analogia, a
?É inadmissível o recurso
Súmula no 282/STF:
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada.
2. Quanto a suposta ofensa ao
do Código Civil, a recorrente não
art. 202
indicou, de forma específica, qual inciso ou parágrafo do respectivo artigo
teria sido violado pelo Tribunal de origem.
O caput do
do Código Civil não é apto, por si só, para sustentar a
art. 202
tese recursal, sendo necessária sua combinação com um dos incisos de
referido dispositivo, restando configurada a deficiência de fundamentação
do recurso, aplicando-se, por analogia, a
É
Súmula no 284/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. A
simples menção, indicação ou transcrição de artigo de lei nas razões
do recurso especial não é suficiente para o conhecimento do recurso.
Incumbe ao recorrente indicar de forma clara, específica e
individualizada o dispositivo violado pelo Tribunal de origem, não
cabendo ao magistrado inferir qual teria sido o dispositivo malferido
a partir das razões recursais.
3. No que tange à violação aos Temas no 869 e 870 deste Tribunal, o
recurso especial não é cabível quando se busca analisar a violação ou a
interpretação divergente de norma diversa de tratado ou lei federal.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.126.160/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/9/2024,
4/9/2024,
Do mesmo modo, verifica-se que o recorrente não indicou qualquer
dispositivo legal cuja interpretação teria sido objeto de divergência entre
os Tribunais, o que torna deficiente a fundamentação do recurso e impede
Documento eletrônico VDA52918906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:17
Código de Controle do Documento: 9e2a3e97-a9f4-422c-b969-90f89847ab2f

o conhecimento da divergência suscitada. Incide na espécie, por analogia,
o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
SUPOSTO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 284/STF.
1. Não se reconhecem a omissão e a negativa de prestação jurisdicional
quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os
acórdãos recorrido e paradigma tenham dado interpretação
discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no
permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do enunciado
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.172.714/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
)
5/6/2024.
Assim, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula 284/STF.
Com essas considerações,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:17
Código de Controle do Documento: 9e2a3e97-a9f4-422c-b969-90f89847ab2f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.903.181 / SP
Número Registro: 2025/0121502-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080194120064036183 80194120064036183
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BILDA DURAES DE AGUILAR
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: BILDA DURAES DE AGUILAR
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54008585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:58
Código de Controle do Documento: 8cb0b9a9-a891-4788-ae60-f146942beb03

AGRAVANTE : BILDA DURAES DE AGUILAR
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Impedido o Sr. Ministro
Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:58
Código de Controle do Documento: 8cb0b9a9-a891-4788-ae60-f146942beb03